Tribunal: TJSP
Processo: 2234313-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de saúde - Indeferimento de tutela de urgência (imediata realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica) - O laudo psicológico demonstra ausência de perigo de dano até a completa instrução probatória - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.